Tribunal: STF
Processo: RHC 119193
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-04-18
Data de publicação: 2017-04-18

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Cumpre apreciá-los com espírito de compreensão, porquanto voltados, em última análise, ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ESCLARECIMENTOS. Surgindo quadro a ensejar esclarecimentos, cumpre prover os declaratórios sem emprestar-lhes eficácia modificativa.